Tribunal: TJMT
Processo: 1019749-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019749-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), BEATRIZ MARQUETTI SILVA - CPF: 058.936.851-64 (APELADO), MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - CPF: 031.231.081-12 (ADVOGADO), C. M. S. - CPF: 109.713.451-20 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019749-57.2024.8.11.0003

APELANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADAS:
BEATRIZ MARQUETTI SILVA e C. M. S., representada por sua genitora

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO APÓS EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada por Beatriz Marquetti Silva e C. M. S., representada por sua genitora, em razão do cancelamento de voo após o embarque, com posterior reacomodação das passageiras em voo com destino diverso do contratado e ausência de assistência material adequada. A sentença de origem julgou parcialmente procedente os pedidos, fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00 para cada autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea ao cancelar o voo após o embarque e não fornecer suporte adequado às passageiras; (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da companhia aérea pelo serviço de transporte de passageiros é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de culpa ou a existência de fortuito interno, como a manutenção não programada da aeronave.

A manutenção técnica que ensejou o cancelamento do voo configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, e não afasta o dever de indenizar, segundo entendimento consolidado do STJ.

Verifica-se falha na prestação do serviço, tanto pela comunicação tardia do cancelamento após o embarque quanto pela ausência de medidas compensatórias eficazes, como a falta de transporte até o destino originalmente contratado (Rondonópolis-MT) e a demora de dois dias para realocação em voo alternativo.

O dano moral resta configurado diante dos transtornos, frustração e abalo emocional experimentados pelas autoras — incluindo uma menor —, situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano.

A redução do valor indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00 para cada autora mostra-se razoável e proporcional, conforme precedentes da Corte em hipóteses análogas, evitando enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A manutenção não programada de aeronave constitui fortuito interno e não exime a companhia aérea do dever de indenizar por falha na prestação do serviço.

A ausência de assistência material adequada e o transporte para destino diverso ao contratado configuram descumprimento contratual indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019749-57.2024.8.11.0003

APELANTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

APELADAS:
BEATRIZ MARQUETTI SILVA e C. M. S., representada por sua genitora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1019749-57.2024.8.11.0003, ajuizada por
BEATRIZ MARQUETTI SILVA
e
C. M. S., representada por sua genitora
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada uma das autoras.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o cancelamento do voo decorreu de motivo de força maior, em razão de manutenção não programada da aeronave, não configurando, portanto, falha na prestação do serviço.

Alega que observou a Resolução ANAC no 400/2016, tendo oferecido opções de reembolso e remarcação sem custos adicionais.

Assevera que houve prestação de assistência material adequada, inclusive com realocação em outro voo. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório fixado na origem, por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 281115885, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se a controvérsia ao cancelamento do voo comercial contratado pelas autoras com a companhia aérea apelante, ocorrido após o embarque, e aos transtornos resultantes da reacomodação posterior para destino diverso do originalmente contratado.

As autoras adquiriram passagens para o trecho Natal-RN a Rondonópolis-MT, com saída prevista para 15 de janeiro de 2024 às 05h20. Contudo, quando já se encontravam na aeronave, foram informadas que deveriam desembarcar em razão de manutenção na aeronave.

As passageiras, entre as quais uma menor, foram, após prolongada espera, realocadas em voo com destino final em Cuiabá-MT, cidade esta que fica a aproximadamente 220km do destino originalmente contratado.

A companhia aérea, ademais, não providenciou qualquer meio para viabilizar o deslocamento terrestre das autoras até a cidade de Rondonópolis-MT, tampouco forneceu auxílio ou acomodação durante o lapso temporal compreendido entre o cancelamento do voo original e o embarque no voo alternativo, que se deu somente no dia 17 de janeiro de 2024.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais para cada uma das autoras.

Pois bem.

A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

A manutenção não programada configura fortuito interno, inerente à atividade da empresa, e não exime o transportador do dever de indenizar, consoante firme jurisprudência do STJ e desta Corte.

No caso em análise, há evidente descumprimento contratual e falha na prestação do serviço, não apenas pelo cancelamento intempestivo do voo após o embarque das passageiras, mas sobretudo pela ausência de medidas compensatórias eficazes e pela modificação do destino final.

É inquestionável que o transporte até Cuiabá-MT não se equivalia ao serviço contratado, sendo ônus da empresa completar o trajeto até Rondonópolis-MT, ônus esse que indevidamente foi repassado às consumidoras.

Diante das circunstâncias fáticas e da relação jurídica de consumo estabelecida, é plenamente cabível a indenização por danos morais. O constrangimento, a frustração e o desgaste emocional vivenciados pelas autoras, notadamente diante da presença de uma criança de colo, superam os meros dissabores do cotidiano e ensejam reparação.

Entretanto, no que tange ao
quantum
indenizatório, entendo excessivo o montante fixado em primeira instância. Esta Corte tem arbitrado valores inferiores em casos análogos, considerando a natureza do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, mostra-se adequado reduzir o valor da indenização moral de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das autoras, suficiente para compensar os danos experimentados e desestimular condutas semelhantes, sem configurar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, para reduzir o montante da indenização por danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada uma das autoras, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025